Tribunal: TJMT
Processo: 1027006-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027006-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERNANDES XAVIER - CPF: 061.334.501-00 (AGRAVANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. CÁLCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que reconheceu a detração de 371 dias de pena, correspondente ao período em que o agravante esteve em liberdade provisória com medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com conversão do total de horas restritivas em dias completos de detração. A defesa alega insuficiência de fundamentação na decisão e erro no cálculo realizado, requerendo a consideração integral do período de detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) avaliar a correção da metodologia de cálculo aplicada na detração do período de liberdade provisória com medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação clara e detalhada, expondo os critérios adotados pelo Juízo de origem, em conformidade com o Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício de fundamentação.

O cálculo da detração penal respeita a jurisprudência consolidada, considerando a mitigação do status
libertatis
decorrente do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, contabilizando 10 horas diárias de restrição convertidas em dias completos, desprezando frações inferiores a 24 horas.

A metodologia de conversão aplicada observa os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, sendo compatível com o disposto no art. 42 do Código Penal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que reconhece a detração penal deve apresentar fundamentação suficiente e clara, expondo os critérios adotados para o cálculo, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

O cálculo da detração de medidas cautelares diversas da prisão deve observar a conversão do total de horas de restrição em dias completos, desconsiderando frações inferiores a 24 horas, em conformidade com o Tema 1155 do STJ.

A mitigação do status
libertatis
decorrente de medidas cautelares como recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga autoriza sua consideração para fins de detração, respeitando os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1155, N.U. 1023236-78.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Leandro Fernandes Xavier
contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que reconheceu a detração do período em que o agravante esteve em liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, convertendo o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga em dias para fins de detração, resultando no total de 371 (trezentos e setenta e um) dias de pena detraída.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, a decisão agravada que efetuou a detração possui fundamentação insuficiente, bem como sustentou que o cálculo realizado pelo Juízo da Execução é inadequado, argumentando que deveria ser considerada a integralidade do período de detração para conversão em dias completos de detração.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada. (Id. 241330184).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 241330187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 252251162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, trata-se de agravo em execução penal interposto por Leandro Fernandes Xavier contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que reconheceu a detração do período em que o agravante esteve em liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, convertendo o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga em dias para fins de detração, resultando no total de 371 (trezentos e setenta e um) dias de pena detraída.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante esteve em liberdade provisória de 03/04/2021 a 11/09/2023, totalizando 891 (oitocentos e noventa e um) dias, durante os quais cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h às 05h, e nos dias de folga.

A defesa, em sua insurgência inicial, alegou ausência de fundamentação na decisão agravada. Posteriormente, sustentou que o cálculo realizado pelo Juízo da Execução é inadequado, argumentando que deveria ser considerada a integralidade do período de detração para conversão em dias completos de detração, sem desprezar as frações inferiores a 24 horas.

O Juízo da Execução, fundamentado na jurisprudência consolidada, manteve a conversão do total de horas de recolhimento em dias completos, desconsiderando as frações remanescentes, entendimento este em consonância com o Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no presente recurso o direito à detração, já reconhecido pelo Juízo da Execução. A controvérsia limita-se ao modo de cálculo e à eventual retificação do montante de pena detraído.

Na hipótese, a alegação de fundamentação insuficiente não merece prosperar.

É que a decisão agravada apresenta de forma clara e detalhada os critérios adotados pelo Juízo de origem, que analisou os elementos do caso concreto à luz da jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado fundamentou adequadamente seu entendimento ao reconhecer que o período de recolhimento domiciliar noturno deveria ser computado para fins de detração, com base no total de horas de restrição convertidas em dias completos.

Assim, tal fundamentação atende plenamente às exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer vício que comprometa a validade ou a legitimidade da decisão.

Sobre a matéria de fundo, conforme estabelecido pelo art. 42 do Código Penal, computam-se na pena privativa de liberdade os períodos de prisão provisória, administrativa ou de internação. Embora o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga não seja equiparado à prisão, o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1155 reconhece a mitigação do status
libertatis
durante o cumprimento de tal medida cautelar, autorizando sua consideração para fins de detração penal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME ABERTO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO
– IRRESIGNAÇÃO –
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM FINAIS DE SEMANA – MITIGAÇÃO DO “STATUS LIBERTATIS
” – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155 – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – AGRAVO PROVIDO.As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, em ambas as fases da persecução penal, observando-se a necessidade, adequação e proporcionalidade em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente.
A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por representar nítida mitigação à liberdade do investigado ou acusado, pode ensejar a detração da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, independentemente da utilização concomitante de sistema de monitoração eletrônica.
Assim, o período em que o indivíduo esteve sob a égide das medidas cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em finais de semana, dias de folga e feriados, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o “status libertatis” do apenado.(N.U 1023236-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)(destaquei)

No caso em tela, verifica-se que o agravante esteve submetido à liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, e não à prisão domiciliar integral. Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo agravante, o total de horas de recolhimento foi devidamente convertido em dias completos de detração, desprezando-se as frações inferiores a 24 horas, conforme entendimento jurisprudencial e respeitando os princípios da proporcionalidade e do non
bis in idem.

Isso porque, entre os dias 03/04/2021 e 11/09/2023, decorreram 891 (oitocentos e noventa e um) dias. Durante esse período, o agravante cumpriu recolhimento domiciliar noturno das 19h00 às 05h00, totalizando 10 (dez) horas diárias de restrição. Assim, o total de horas de recolhimento alcançou 8.910 (oito mil novecentos e dez) horas, que, ao serem convertidas em dias, correspondem a 371 (trezentos e setenta e um) dias.

Com efeito, a metodologia aplicada ao cálculo da detração observa os critérios estabelecidos pela jurisprudência, tendo o Juízo de origem contabilizado corretamente 10 (dez) horas diárias de recolhimento domiciliar durante 891 (oitocentos e noventa e um) dias, resultando no total de 371 (trezentos e setenta e um) dias de pena detraída.

Isto posto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão que reconheceu e calculou a detração da pena do agravante nos termos estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024